Tribunal: TJES
Processo: 0038955-10.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038955-10.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TSF SERVICOS DE SAUDE LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1.013 do CPC estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, o que efetivamente ocorreu nos autos, não havendo inovação recursal na simples citação de outros dispositivos legais para se discutir a questão contestada no recurso.

2. Não se reconhece legitimidade ou solidariedade de parte que não constou da relação contratual, pois o trato comercial que dá razão de ser ao débito cobrado fora, incontroversamente, firmado com a SLX.

3. Solidariedade que não se presume, resultando de Lei ou da vontade das partes (artigo 265 do CC).

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TOE SAÚDE E FARDIM SERVICOS DE SAUDE LTDA ME
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, na Ação de Cobrança por ela promovida, julgou IMPROCEDENTE o pleito autoral com relação à
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO -
AFPES
, e PROCEDENTE com relação
SLX SERVICOS MEDICOS LTDA.

A Apelante alega, em síntese, existência de legitimidade solidária ou, alternativamente, subsidiária, da
AFPES
, para pagamento do valor da condenação.

Em suas contrarrazões de fls. 309/316 a
AFPES
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento. A
SLX
não se manifestou nos autos.

Por meio da petição ID nº 7974078 a apelante requereu a rejeição da questão preliminar, e reiterou o pedido de provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, em suas contrarrazões, a apelada
AFPES
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal em razão da Apelante tentar comprovar no apelo a legitimidade da Associação com base em dispositivos legais não suscitados na peça de ingresso.

Pontuo que, na seara recursal, caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico a alegação de matéria que não tenha sido objeto de discussão em primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC):

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada
.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

No caso, ainda que a Apelante tenha se utilizado de dispositivos legais diferentes daqueles utilizados na origem para justificar a alegada legitimidade da Apelada, não se trata de questão não suscitada, posto que devidamente discutida nos autos, sendo inclusive afastada em sentença, sendo a legitimidade o próprio objeto do apelo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento por inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de apelação cível interposto por
TOE SAÚDE E FARDIM SERVICOS DE SAUDE LTDA ME
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, na Ação de Cobrança por ela promovida, julgou IMPROCEDENTE o pleito autoral com relação à
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES
, e PROCEDENTE com relação
SLX SERVICOS MEDICOS LTDA.

A Apelante alega, em síntese, existência de legitimidade solidária ou, alternativamente, subsidiária, da
AFPES
, para pagamento do valor estabelecido condenação.

Pois bem. Preenchidos os requisitos de admissibilidade passo à análise da questão.

No caso concreto impera reconhecer a existência, ou não, de legitimidade da
AFPES
para pagamento do débito cobrado e, tal como o Julgador de origem, entendo inexistir esta responsabilidade.

É possível observar que TOÉ SAÚDE E FARDIM SERV DE SAÚDE LTDA. - ME ajuizou ação de cobrança em face de SLX SERV MÉDICOS LTDA. e AFPES, alegando que firmou contrato de prestação de serviços médico-hospitalares
com a primeira ré
, com atuação direta de seus profissionais na área de clínica médica, no setor de enfermaria, no hospital administrado pela segunda ré.

Em que pese inexistir dúvidas quanto a prestação dos serviços da Apelante contratados pela SLX, não há qualquer elemento dos autos que indique obrigação, ainda que subsidiária, da Associação demandada quanto ao pagamento destes junto a mesma, posto que não tinha qualquer vínculo contratual com aquela, ainda que os serviços tenham sido prestados em suas dependências.

O Código Civil estabelece que:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Ora o local da prestação dos serviços contratados não quer significar, por si só, legitimidade concorrente ou solidariedade nas obrigações contratuais uma das outras, à míngua de previsão legal, relação contratual ou relação fática própria à solidariedade.

No caso, não foi apresentado qualquer instrumento contratual que possa induzir a responsabilidade da AFPES sobre os débitos que a SLX SERV MÉDICOS LTDA. tem para com a Apelante, e esta mesma confessa em sua peça de ingresso ter firmado contrato de prestação de serviços com a SLX, e não com a AFPES (fl. 02).

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fato das empresas Unimed Vitória e Unimed Sul Capixaba pertencerem a um mesmo grupo econômico, não quer significar, por si só, legitimidade concorrente ou solidariedade nas obrigações contratuais uma das outras. 2. Ao reconhecimento da legitimidade e da solidariedade também não serve o fato de o paciente atendido estar vinculado à Unimed Sul Capixaba, pois o trato comercial que dá razão de ser ao débito cobrado fora, incontroversamente, firmado com a Unimed Vitória que, adquiriu os equipamentos, com ele realizou o procedimento cirúrgico e, principalmente, foi quem negou o pagamento do débito decorrente do fornecimento dos instrumentos, a figura-se como parte legítima a responder pelo débito cobrado. 3. A ausência de legitimidade de Unimed Sul Capixaba, revela patente a inexistência de solidariedade entre as Requeridas, porquanto não há lei, relação contratual ou relação fática que lhe dê ensejo. Exclusão da lide. 4. Ausente a legitimidade de Unimed Sul Capixaba no presente processo, é imperioso reconhecer não haver para a Apelante interesse processual na defesa dos interesses de Unimed Vitória. Recurso conhecido em parte. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 10/Jul/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5008774-28.2021.8.08.0024 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR PASSAGEIRO, QUE SOFREU DANOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O COLETIVO NO QUAL ERA TRANSPORTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo consórcio intersul de transportes que merece acolhimento. Solidariedade que não se presume, resultando de Lei ou da vontade das partes (artigo 265 do CC). Inexistência de previsão legal ou contratual imputando a responsabilidade solidária ao consórcio propriamente dito. A responsabilidade solidária prevista na Lei (artigo 33, V, Lei nº 8.666/93 e artigo 28, §3º do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) diz respeito às sociedades que o integram, entre si, e não entre o consórcio e as consorciadas. RESP 1.635.637-RJ. Entendimento do e. STJ no sentido de que, embora reconhecida a responsabilidade solidária entre as consorciadas, o consórcio, em regra, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Provimento do recurso, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, no que tange ao ora apelante, consórcio intersul de transportes, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva. (TJRJ; APL 0036430-86.2018.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Feldman de Mattos; DORJ 09/08/2022; Pág. 465)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DONO DA OBRA. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO EMPREITEIRO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a insuficiência de recursos da recorrente, serão concedidos em seu favor os benefícios da justiça gratuita, ainda mais quando a impugnação apresentada pela parte adversa não traz elementos aptos a ilidir aqueles colacionados pela parte beneficiada. 2. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0800876-48.2020.8.12.0021; Três Lagoas; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci; DJMS 02/07/2024; Pág. 168)

Além de, dada a natureza dos serviços prestados, ser inadmissível considerar que a Apelante não tenha firmado contrato formal para a prestação dos serviços contratados, o qual alega em um primeiro momento não ter ficado com cópia e, no apelo, que este inexiste, mesmo se houvesse qualquer tratativa verbal que levasse a responsabilidade da AFPES sobre o débito existente, competiria a Apelante comprová-la, conforme art. 373 I do CPC, o que deixou de fazer, tendo declinado de seu direito à produção de novas provas.

Evidencia-se, portanto, a ilegitimidade da AFPES para responder sobre o débito vertido na exordial, fruto do negócio firmado exclusivamente entre a Autora e a SLX, pois seu vínculo jurídico-contratual com ela não se estabeleceu.

Tal perspectiva, ou seja, a ausência de legitimidade da AFPES, revela patente ante a inexistência de solidariedade entre as Requeridas, porquanto, como já dito, não há lei, relação contratual ou relação fática que lhe dê ensejo.

Assim, forçoso reconhecer a
ILEGITIMIDADE PASSIVA

da AFPES
para figurar no polo passivo da lide, impondo a manutenção do julgado.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Uma vez que não há condenação da Apelante em honorários de sucumbência, incabível a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar o voto da Relatora.
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar o voto da Relatora.